Tribunal: TJDFT
Processo: 0731772-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731772-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RANIELE FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. contra decisão, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação individual de sentença ajuizada por RANIELE FERREIRA DE LIMA, arbitrou a indenização por lucros cessantes requerida, nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação de sentença com base na sentença proferida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9 (ID no 91348123). Para que uma obrigação ilíquida possa consubstanciar um título apto a fundamentar uma execução é indispensável que, previamente, proceda-se a liquidação dessa obrigação. A sentença de ID no 91348123 não deixa dúvidas a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, ao remeter os interessados a esse procedimento de apuração. Logo, tem-se que o julgado objeto do pleito executivo, por não conter a quantidade devida, demanda necessariamente a instauração da fase de liquidação, antes de se prosseguir a qualquer ato executivo. Com efeito, o artigo 509, §4o do CPC consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, verbis: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou". No caso destes autos, a liquidação da obrigação cinge-se a apurar o valor da indenização por lucros cessantes, sendo que o parâmetro para a fixação desta indenização, segundo o dispositivo da sentença (ID no 91348123, pág. 9), deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão. Conforme a previsão do item 5 do contrato particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes (ID no 91348113, pág. 1), a entrega do imóvel ocorreria em agosto de 2010 ou 1 mês após a assinatura junto ao agente financeiro. Ademais, a cláusula de prorrogação do prazo de entrega por 180 (cento e oitenta) dias nos contratos firmados entre os consumidores foi considerada válida na apelação no 0055935-36.2012.8.07.0001 (ID no 91348125) em face da sentença objeto da presente liquidação. Destarte, somando-se o período de 180 dias, o prazo final para a entrega das chaves seria até fevereiro de 2011, tendo a mora se iniciado em março de 2011. Considerando que o Laudo Pericial (ID no 98514018) acostado aos autos pela parte Ré é recente (julho/2021) e que a perícia foi realizada em imóvel de igual metragem (74,47m2) e no mesmo empreendimento (Top Life Club Residence Condomínio Saint Tropez), defiro sua utilização para fins de apuração do valor devido a título de aluguel mínimo mensal reajustável pelo período da mora. Segundo consta no item 7, pág. 24 do Laudo Pericial, o valor total do aluguel mensal do imóvel é de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Por todo o exposto, tendo em vista que de março de 2011 até 20/06/2012 (data de concessão do Habite-se à obra) decorreu 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, considera-se apurado na liquidação o valor de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais). Preclusa a presente decisão, fica a parte Exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, para que dê início à fase de cumprimento de sentença referente ao valor liquidado.” (ID 99910676, autos originais) Em suas razões recursais (ID 29625531), afirma o agravante que a decisão não analisou a inadimplência do agravado, fato determinante para o deslinde da liquidação. Argumenta que, durante o período em que foi reconhecida a mora da construtora, o agravado também se encontrava inadimplente em relação ao “pagamento a título de financiamento pelo imóvel”. Defende que a inadimplência do consumidor no pagamento de suas obrigações atrai a “incidência do brocardo exceção de contrato não cumprido, tipificado no art. 476 do Código Civil, razão pela qual o promissário comprador não pode estar em situação comprovada de inadimplência para fazer jus à indenização”. Alega que o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes prevê que a entrega das chaves seria em agosto de 2010 ou 1 (um) mês após a assinatura do contrato de financiamento. Defende que, como o agravado somente obteve o financiamento imobiliário em 19/04/2013, o termo final para a entrega do imóvel seria 19/05/2013 (um mês após a data de assinatura do contrato). Assevera ainda que, diante da previsão contratual de período de tolerância de 120 (cento e vinte dias) úteis para a conclusão da obra, o prazo fatal foi prorrogado para 19/11/2013. Aduz que o imóvel foi entregue ao agravado em 21/08/2013 e, portanto, dentro do prazo estipulado contratualmente, razão pela qual não há que se falar em direto à indenização por lucros cessantes. Diante de tais argumentos, requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que seja suspenso o trâmite dos autos principais. No mérito, pede a reforma da decisão para reconhecer a inexistência de direito à indenização por lucros cessantes. Por fim, subsidiariamente, requer seja fixado como termo final da mora da construtora o dia 28/10/2011, data em que foi expedida a carta de habite-se. Preparo recolhido (ID 29625532). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido de reconhecimento da inexistência de lucros cessantes, porquanto a contratação de financiamento imobiliário depende da averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel. Dessa forma, antes desse procedimento, não há que se falar em inadimplência do promissário comprador resultante da demora na contratação do financiamento. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA - LUCROS CESSANTES - TERMO FINAL - AVERBAÇÃO DO HABITE-SE - ALTERAÇÃO DA DATA - EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO RECURSO. 1) Para efeitos de definição de prazo para o pagamento de indenização por lucros cessantes, a conclusão da obra se obtém com a averbação do habite-se, pois é a partir desse marco que o financiamento é possível. 2) A alteração do termo final do pagamento dos lucros cessantes, de forma a constar a data da entrega das chaves, é pretensão que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração. (TJ-DF 00145478520148070001 DF 0014547-85.2014.8.07.0001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se “CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. NÃO RECONHECIMENTO. CLÁUSULA PENAL INCIDENTE EM RAZÃO DA MORA DA CONSTRUTORA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A alegação de escassez de mão-de-obra não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas fato plenamente previsível e inerente à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Existindo previsão contratual de cláusula penal devida em razão do atraso na entrega do imóvel, a construtora deve ser condenada ao pagamento dessa ao consumidor, nos termos em que estabelecida no contrato. A entrega da obra não corresponde à data da efetiva entrega das chaves ou da expedição da Carta do Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitação do saldo devedor. Embora tenha sido demonstrado o inadimplemento contratual no que tange à entrega do imóvel no prazo acordado, não se vislumbra nenhuma ofensa aos direitos da personalidade, que pressupõe ofensa anormal à imagem ou ao patrimônio imaterial da vítima. Com efeito, a frustração experimentada pelos requerentes diante da não concretização do ajuste firmado entre as partes, embora cause aborrecimentos e contratempos, não chega a configurar dano moral. (TJ-DF 00005709520168070020 DF 0000570-95.2016.8.07.0020, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 29/07/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. 1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que as vendedoras comercializam bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. De acordo com a teoria do risco do negócio ou atividade, a qual apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica (no caso, o consumidor), a atividade principal da empresa ré-apelante é a construção civil e, desse modo, não se pode alegar que as exigências postas pela administração pública para expedição da carta de habite-se são desconhecidas e estranhas às rotinas da empresa. 3. O termo final da incidência dos lucros cessantes é a data da averbação da carta de habite-se, porquanto somente após esse procedimento se torna possível o financiamento bancário com o fim de quitar o saldo devedor. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 00014404820178070007 DF 0001440-48.2017.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/06/2018, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se Entretanto, com relação ao pedido subsidiário relativo à correção da data fixada na decisão agravada como termo final dos lucros cessantes, razão assiste à agravante. Ao compulsar os autos originais, verifica-se que o juízo a quo, na decisão agravada, considerou como termo final dos lucros cessantes a “data de concessão do Habite-se à obra”, a qual fixou em 20/06/2012, com base na carta de habite-se anexada aos autos pelo agravado (ID 91348136). Todavia, o aludido documento encontra-se incompleto, haja vista que não foram apresentadas as páginas que especificam às unidades imobiliárias para as quais foi concedido o habite-se. Por outro lado, a carta de habite-se juntada aos autos pela agravante se encontra completa e especifica claramente às unidades imobiliárias a que se refere (ID 29625538 e ID 96763267, autos originais). O referido documento, expedido no dia 10/10/2011, faz referência, em sua página 02, ao imóvel objeto da presente demanda (apartamento 401, do Bloco F, localizado na Avenida das Castanheiras, n. 3.350, em Águas Claras). Tais informações são ainda corroboradas pela matrícula do imóvel, na qual consta expressamente que a carta de habite-se referente ao bem foi expedida em 10/10/2011 (ID 29625537 e ID 96763266, autos originais) Logo, deve ser considerado como termo final dos lucros cessantes o dia 10/10/2011 e não 20/06/2012, como mencionado na decisão agravada. Além da probabilidade de provimento do recurso neste ponto, vislumbra-se também o perigo de dano, uma vez que a decisão agravada já determinou a intimação do agravado para apresentar planilha atualizada do débito para o cumprimento de sentença referente ao valor liquidado, o qual, ao menos em cognição sumária, reputa-se equivocado. Assim, em razão do risco à efetividade processual, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator